Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (AGRAVANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MARINALVA CARDOSO MENDES - CPF: 631.177.381-34 (AGRAVADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUMPRIMENTO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve inadimplemento no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em inadimplemento e tão pouco em aplicação de multa por descumprimento, haja vista que foram apresentadas nos autos o comprovante de pagamento das prestações mensais e sucessivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há falar em inadimplemento e tão pouco em aplicação de multa por descumprimento, haja vista que foram apresentadas nos autos o comprovante de pagamento das prestações mensais e sucessivas.

Jurisprudência citada:
(TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.537242-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 17/03/2025, publicação da súmula em 18/03/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que no Cumprimento de Sentença no 0000347-48.2014.811.0038, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento com aplicação de multa pelo inadimplemento parcial.

Argumenta inexistência de inadimplemento, pois as parcelas do acordo homologado pelo juízo foram pagas em datas anteriores aos respectivos vencimentos, que o depósito referente à 19a e 20a parcelas superaram o montante efetivamente devido de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ultrapassando em R$ 12.000,00 (doze mil reais) no valor do acordo.

Sustenta ocorrência de excesso de execução em razão da adoção de índices inaplicáveis em condenação contra a fazenda pública, devendo ser aplicada apenas a taxa Selic, conforme Emenda Constitucional no 114/2021.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 267778761.

Contrarrazões apresentadas no Id. 270461879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 273408862).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se o Município Agravante está ou não inadimplente em relação ao acordo entabulado entre as partes, na fase de cumprimento de sentença.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

O cumprimento de sentença é originário de uma ação indenizatória, onde as partes entabularam acordo nos seguintes termos: Pagamento no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), realizado em 20 (parcelas) iguais e sucessivas.

Os documentos acostados no Id. 162498204 da ação de base, demonstram que o Agravante formulou os pagamentos na seguinte forma:

Data do pagamento

Valor

1) 12/09/2016

R$ 3.000,00

2) 17/10/2016

R$ 3.000,00

3) 11/11/2016

R$ 3.000,00

4) 16/12/2022

R$ 9.000,00

5) 24/01/2023

R$ 3.000,00

6) 16/02/2023

R$ 3.000,00

7) 20/03/2023

R$ 3.000,00

8) 24/04/2023

R$ 3.000,00

9) 17/05/2023

R$ 3.000,00

10) 20/06/2023

R$ 3.000,00

11) 14/07/2023

R$ 3.000,00

12) 18/08/2023

R$ 3.000,00

13) 13/09/2023

R$ 3.000,00

14) 25/10/2023

R$ 3.000,00

15) 27/11/2023

R$ 3.000,00

16) 22/12/2023

R$ 3.000,00

17) 06/06/2024

R$ 18.000,00

18) 09/07/2024

R$ 3.000,00

Diante dos pagamentos acima expostos, verifica-se que, embora alguns tenham sido realizados em data diversa daquela prevista em sentença homologatório, bem como em número menores de parcelas (total de dezoito), fato é que o Município pagou o importe total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), quando deveria pagar R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Insta consignar que a divergência de data dos pagamentos não decorreu por culpa do Município Agravante, mas sim em razão de exigência de lei específica ou autorização legislativa para realização de acordos judiciais.

Dentro da situação fática acima exposta, conclui-se que o Município Agravante cumpriu com a sua obrigação assumida em acordo homologado judicialmente.

Logo, não há falar em inadimplemento e tão pouco em aplicação de multa por descumprimento, haja vista que foram apresentadas nos autos o comprovante de pagamento das prestações mensais e sucessivas.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. RECUSA INJUSTIFICADA. FATO NÃO IMPUGNADO. FATO INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.
Apresentados aos autos o comprovante de pagamento das prestações mensais e sucessivas, não há falar em inadimplemento
. As alegações de uma parte que não foram impugnadas por outra consideram-se fatos incontroversos, razão pela qual independem de prova e devem ser admitidos como verdadeiros. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.537242-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 17/03/2025, publicação da súmula em 18/03/2025) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato de não ser admitida a presunção de inadimplemento do cumprimento de sentença.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO COMPROVADO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A., no bojo de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, afastando multa cominatória de R$ 500.000,00 ante o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões a examinar: (i) se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio da colegialidade; e (ii) se é legítima a exclusão da multa cominatória diante do cumprimento parcial da obrigação, notadamente diante da ausência de fiscalização em dias considerados “normais”. III. Razões de decidir 3. A alegada ofensa ao princípio do colegiado resta superada pela reapreciação da matéria em sede de Agravo Interno, conforme iterativa jurisprudência do STJ. 4. A decisão monocrática está amparada na Súmula 568 do STJ e em jurisprudência dominante quanto à natureza coercitiva das astreintes, cuja incidência pressupõe descumprimento concreto da obrigação. 5.
Comprovado nos autos o atendimento dentro do prazo legal em datas de maior fluxo, e ausente prova de inadimplemento em outras datas, não há como presumir descumprimento
. 6. A manutenção da multa com base em hipótese não comprovada viola a finalidade coercitiva da medida e configura enriquecimento sem causa, sendo vedada pelo art. 537 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitada a preliminar e, no mérito, Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada do STJ não afronta o princípio da colegialidade, sendo legítima à luz da Súmula 568. 2.
A exclusão da multa cominatória é cabível quando demonstrado o cumprimento da obrigação de fazer, sendo inadmissível a penalidade com base em presunções de descumprimento
." (TJ/MT - N.U 1013154-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, extinguir o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025